Tribunal: STF
Processo: RE 1243875
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Vencido no Plenário Virtual o Relator, Ministro Marco Aurélio, que havia se manifestado no sentido da existência de repercussão geral da controvérsia em debate e, por essa razão, determinou o encaminhamento do recurso a esta Presidência para adoção das providências cabíveis.
    Determino a redistribuição deste recurso conforme § 3º do art. 324 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    À Secretaria Judiciária para as providências.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente